Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717710-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADLER SOUZA FERREIRA AGRAVADO: CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE SA, CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADLER SOUZA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido (ID 64944414) para que a penhora requerida em petição anterior fosse deferida com base unicamente na certidão de matrícula do imóvel juntada aos autos. O agravante argumenta que, além do documento anexado aos autos originais, inexiste outro instrumento hábil a comprovar a propriedade, ônus ou até ações de execução incidentes sobre o imóvel que pretende penhorar, que está localizado no estado de Goiás. Tece arrazoado sobre a necessidade de ser deferida a penhora, a fim de que a execução não se torne frustrada. No mérito, requer o deferimento do pedido de penhora de imóvel. Preparo recolhido (ID 16947397). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 17006895). Contrarrazões juntadas aos autos (ID 17681622). É o relatório necessário. Decido. Analisando o presente recurso com maior acuidade, constata-se que não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão e razões dissociadas. Diferente do que pretende convencer o agravante, a fim de que seu pedido de penhora formulado nos autos do cumprimento de sentença seja apreciado nesta via recursal, percebe-se que, na decisão contra a qual se insurge, o juízo julgador não indeferiu o pedido de constrição de bens, aliás, sequer o apreciou, condicionando-o à apresentação de certidão de ônus do imóvel indicado. Compulsando-se os autos do cumprimento de sentença resta evidente que, após formular pedido de penhora de imóvel (ID 63707242 – autos de origem), o exequente foi intimado para instruir o pleito com certidão de ônus do imóvel (ID 64343698 – autos de origem). Em resposta à intimação (ID 64944414 – autos de origem), o exequente não apresentou o documento exigido pelo juízo ao argumento de que, no Estado de Goiás, onde o imóvel está situado, o documento intitulado “certidão de matrícula” corresponde à “certidão de ônus” que existe no Distrito Federal, tratando-se de nomenclaturas diferentes adotadas por cada região para o mesmo objeto, em razão da miscigenação do país. Na ocasião, requereu que fosse apreciado o pedido de penhora de acordo com os documentos já carreados aos autos. A decisão recorrida é clara quanto ao indeferimento desse último pedido, com menção expressa ao identificador da petição indeferida – ID 64944414 – e oportunizando, ainda, novo prazo para apresentação da certidão de ônus do imóvel, antes exigida para apreciação do pedido de penhora. Eis o teor a decisão recorrida: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 64944414. Atente-se a parte exequente de que, assim como no Distrito Federal há distinção entre certidão de matrícula e de ônus, há diferenciação nas demais localidades. Com efeito, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o despacho de ID 64343698 ou requeira o que entender de direito.” Oportuno registrar, ainda, que compulsando os autos originários se verifica que, após o recebimento do presente recurso, o exequente juntou ao processo principal não só a certidão de matrícula (ID 68761207), como também a certidão de ônus e ações (ID 68761210), expedidos pelo Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, reiterando o pedido de penhora ao juízo a quo. Logo, por possuir razões dissociadas do conteúdo decidido na origem, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento que tem como pedido o deferimento da penhora ainda não apreciada na origem. Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora